Tribunal: TJBA
Processo: 8021441-22.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021441-22.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CLAUDIA ISABELE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TJBA. ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDITAL N° 01/2014. CANDIDATA CLASSIFICADA NA 20ª COLOCAÇÃO. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. O término do prazo de validade do concurso não implica, por si só, em perda do objeto, carência de ação ou inexistência de pressuposto processual. Precedentes do STJ. 2. O mandado de segurança é ação constitucional voltada à proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Se não resta demonstrada, através da devida prova pré-constituída, a lesão ou ameaça, o caso é de denegação. Segurança denegada.